Tribunal: STF
Processo: Rcl 89115
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Tema 660 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, tendo em vista a necessidade de indicação de paradigma com efeito vinculante, a ausência de teratologia do ato reclamado e a inexistência de usurpação da competência do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia no ato reclamado ou usurpação da competência do STF.

    III. Razões de decidir

    3. O cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte.

    4. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 660 da sistemática da repercussão geral. 

    5. Não há, no caso, teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. 

    6. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.